Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. Questão de fato. Produção de prova oral. Necessidade. Sentença anulada. RECURSO Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais em razão de aplicação de penalidade por suposta violação ao hidrômetro.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que em 7/6/2022 a recorrida abriu OS; na vistoria de 22/6/2022 foram constatados: violação do selo do INMETRO, ausência do lacre e aparelho com as engrenagens danificadas; nas duas ocasiões, o recorrente não estava presente na residência. A notificação da irregularidade foi emitida somente em 19/4/2024 e entregue a terceira pessoa. O recorrente foi apenado pela infração denominada “violação do hidrômetro” com multa e a cobrança de consumo evadido.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas por parte do autor.
1.3. Recurso. O recorrente alega que o processo administrativo transcorreu à sua revelia, que a danificação das estruturas internas do relógio se seu deu com o rompimento da tubulação em via pública; que o hidrômetro ficou sem lacre durante anos, por ação de um animal, e que em todos os meses o funcionário fazia a medição do relógio nessa condição. Pretende a declaração de nulidade da multa administrativa e a condenação da recorrida ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais; subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução, com a oitiva da testemunha arrolada.
1.4. Contrarrazões. O recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, sustenta regularidade do ato administrativo, responsabilidade objetiva do consumidor pelo hidrômetro e afasta a existência de danos morais. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) superada a preliminar, se há questão fática controversa; (iii) não havendo, se assiste razão à pretensão do recorrente e se é cabível a correspondente reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma ou anulação. Preliminar que se rejeita.
4. Nos termos do artigo 5o da Lei no 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
5. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, a não apreciação do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
6. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova oral requerida.
7. Consubstancia ilógico paradoxo não deferir a produção de prova oral e posteriormente julgar improcedente o pedido por falta de prova da parte que requereu instrução.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.